Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725721-09.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705209-48.2021.8.07.0018, proposta por MARLENE FRATTINI em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A Ação de Conhecimento foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em decorrência de prevenção em relação a outras demandas propostas que apresentariam identidade de objeto, de causa de pedir e de pedido (ID 28033240 – p. 10). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que não estaria configurada a identidade de ações, “uma vez que no bojo do presente processo a parte autora requereu o pagamento da quantia de R$ 90.186,23 (noventa mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), relativo a Diferença de Proventos no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, reconhecida no bojo do procedimento administrativo no 060-00043854/2017-13, ao passo que nos autos de no 0704354-06.2020.8.07.0018 pleiteou-se o pagamento da quantia de R$ 1.640,74 (um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos),referente a Diferença de VPNI no período de 01/03/2001 a 30/04/2006 e Diferença de Gratificação Natalícia no período de 01/12/2006 a 31/12/2006, sendo certo que as distinções do período de cobrança e das verbas cobradas constituem motivos mais que suficientes para se afastar a propalada identidade de ações”. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora